Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes em condenar a parte ré a promover a baixa do gravame do seu veículo, indenizá-la por danos morais e condenar à indenização no importe de R$8.464,00 a título de perda de uma chance. Em suas razões, sustenta que havia quitado financiamento com alienação fiduciária desde o ano de 2021 e que a parte ré não teria dado baixa. Alega que em decorrência desta conduta deixou de concluir a compra de um veículo. Assim1, defende que deve ser indenizada pela perda de uma chance e reparação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência e documentos acostados aos autos. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

IV. Conforme estabelece o art. 16 da Resolução 689/2017 do CONTRAN, após a quitação pelo devedor de suas obrigações, cabe a instituição credora providenciar a comunicação sobre a quitação do contrato à instituição, órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo para que este possa proceder com a baixa do gravame. A instituição credora é responsável por eventual omissão em realizar a baixa do gravame, constituindo falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, do CDC.

V. Restou incontroverso que a parte autora quitou o contrato de financiamento n. 080563943 em 30.04.2021, situação corroborado pela carta de quitação de ID 49815390. De outro lado, em que pese a alegações da parte recorrente, a instituição financeira junta aos autos comprovante do Sistema Nacional de Gravames - SNG no qual atesta que a restrição de alienação fiduciária relativa ao contrato mencionado acima foi baixada em 04.05.2021 (ID 157880253), fato que afasta sua responsabilização, ônus que lhe cabia na forma do art. 373, II, CPC.

VI. Portanto, não merece acolhimento o pleito da autora/recorrente, pois a parte ré/financeira cumpriu com sua obrigação, não configurando qualquer inércia de sua parte.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.